Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Arthur Vinicius Barros de Lima, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 16 de março de 2022, por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006 e art. 180, do CP.
Argumentou que, no que se refere ao paciente, não há prova da materialidade e indícios de autoria do delito em questão, haja vista, o mesmo não estava cometendo os crimes que lhe estão sendo imputados.
Declarou que a fundamentação da autoridade coatora ao converter a prisão em flagrante em preventiva utilizou de termos genéricos e hipotéticos, o que não justifica a medida excepcional imposta ao beneficiário.
Alegou que os indícios se baseiam apenas no fato dos policiais civis supostamente terem encontrado droga no quintal da residência, além da mercadoria que Ronald dizia ter comprado, no entanto o paciente desconhece qualquer um dos delitos em que está sendo acusado.
Relatou que a liberdade do beneficiário em momento algum afetará a ordem pública, estando ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, não havendo, portanto, motivo para mantê-lo segregado cautelarmente.
Asseverou que caso não seja revogada a prisão preventiva do paciente, requer a aplicação de uma ou mais medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, subsidiariamente aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 123378970)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Vinicius Barros de Lima, contra ato emanado pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Denota-se, por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 123378976), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, extraídos dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, visto que, supostamente houve prévia investigação, além de denúncias anônimas de que no local era conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, na qual descobriu-se que o paciente, à princípio, estaria praticando o crime de receptação em razão de crime de estelionato antes praticado pelo outro acusado Ronald.
Além do mais, a autoridade coatora fundamentou a necessidade da segregação cautelar, diante da ficha criminal do paciente, pois já na época de adolescente possui diversos atos infracionais (n.o 1001537-97.2020.811.0012, 1001467- 80.2020.811.0012, 0001124-04.2020.811.0012, 0001079-97.2020.811.012, 0004264-80.2019.811.0012, 0004265- 65.2019.811.0012), além de já responder à ação penal n.o 1000086-03.2021.811.0012, na Comarca de Nova Xavantina/MT, entre outros procedimentos investigatórios ainda em fase inquisitorial, portanto, constitui elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva.
Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.
Destarte, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão devidamente fundamentada, em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Como é cedido, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente ARTHUR VINICIUS BARROS DE LIMA, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.